Tribunal: TJSP
Processo: 1501231-22.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501231-22.2019.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante LUCIANA
AZZI CUSTÓDIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501231-22.2019.8.26.0616 -Voto no 13.859 EV
2
Apelação Criminal no 1501231-22.2019.8.26.0616
Apelante: Luciana Azzi Custódio
Apelado: Ministério Público
Comarca: Poá
VOTO no 13.859
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão da ré corroborada pelos
demais elementos probatórios. Condenação e pena
mantidas. Inadmissibilidade de concessão de prisão
domiciliar. Apelo desprovido.
1) LUCIANA AZZI CUSTÓDIO foi condenada,
pela r. sentença de fls. 202/206, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, negado o direito de apelar
em liberdade.
Inconformada,
recorreu
pugnando
pelo
deferimento da gratuidade da justiça e pelo cumprimento da pena em prisão
domiciliar, em face de possuir filhos menores de 12 anos (fls. 236/239).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
249/253) o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 247/277).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, em 22/05/2019, por volta
de 17h, na Comarca de Poá, LUCIANA AZZI CUSTÓDIO tinha em depósito
e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 611 porções de
cocaína (4.853,90g) e 101 porções de maconha (108,10g).
Não
houve
questionamento
quanto
à
materialidade e autoria delitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501231-22.2019.8.26.0616 -Voto no 13.859 EV
3
De fato, a prova é farta em favor da acusação,
pois os policiais confirmaram a apreensão das drogas e a ré confessou
que elas eram destinadas à comercialização (mídias após fls. 187).
Assim, a condenação deve ser ratificada.
A pena-base foi aumentada de 1/6 pelos maus
antecedentes (fls. 177).
Na segunda fase, a agravante da reincidência
específica (fls. 170) foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea.
O regime inicial fechado foi correto, diante da
gravidade do crime praticado e da vida pregressa da ré.
A negativa da prisão domiciliar, por sua vez, foi
bem fundamentada na r. sentença, pelo envolvimento reiterado da ré com o
tráfico de drogas (fls. 205). Acrescenta-se que a quantidade de drogas
apreendidas foi exacerbada (quase 05kg), configurando, portanto, situação
excepcionalíssima conforme aludido pelo C. STF no habeas corpus coletivo
no 143.641.
Ademais, com o trânsito em julgado, a ré estará
em cumprimento da pena definitiva. Portanto, eventual pedido de prisão
domiciliar deverá ser feito no Juízo da Execução.
Por fim, nada a decidir quanto ao pedido de
gratuidade processual, porque as custas já foram afastadas na r. sentença
(fls. 205).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator